Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO NO PROCEDIMENTO. CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Porém, firmou-se entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, excepcionalmente, quando ficar caracterizado o caráter contencioso no procedimento, que é o que se verifica no caso concreto.

2. Recurso conhecido e não provido.